Tribunal: STF
Processo: HC 69039
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
- PROCESSUAL  PENAL.   PENAL.  RÉU  CONDENADO  PELO   JÚRI.
APELAÇÃO EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM DECISÃO UNÂNIME. MANDADO DE CAPTURA: EXPEDIÇÃO IMEDIATA.
         I. A regra do  art.  675,  CPP,  ao  exigir  o  trânsito  em
julgado da sentença para o fim de ser expedido o mandado de  captura,
só tem  cabimento  no  caso  da  existência  de  recurso  com  efeito
suspensivo. Na hipótese, se fosse caso  de  embargos  infringentes, o
mandado de prisão não poderia ser  expedido  sem  que  transitasse  o
acórdão em julgado. Tendo sido unânime  a  decisão,  nada  impedia  a
expedição imediata  do  mandado  de  prisão,  dado  que  os  recursos
cabiveis -- especial e extraordinário -- não tem efeito suspensivo.
         II. H.C. indeferido.